Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-37.2020.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000644-37.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO PEREIRA GOMES - CPF: 458.404.401-59 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BOSCO PEREIRA GOMES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,

julgou-a extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, isenta de custas ou honorários advocatícios.

O apelante alega equívoco do juízo singular. Argumenta que o abandono da causa só se configura se intimada pessoalmente, a parte permanecer inerte, o que não ocorreu.

Requer a nulidade da r. sentença declarando inválida a extinção do processo e o retorno ao juiz de origem para o regular andamento do feito.

Contrarrazões (Num. 175869129).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

JOÃO BOSCO PEREIRA GOMES busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante não se conforma com o decisum
.
Alega que o abandono da causa só se configura se intimada pessoalmente, a parte autora permanecer inerte. A razão o assiste, visto que a intimação pessoal de fato não ocorreu, aliás, não se encontra no feito, intimação mesmo, do patrono da causa.

No caso em tela, verifica-se que, o juízo singular, sem determinar a intimação do apelante para dar andamento ao feito, extinguiu-o sem resolução do mérito por conta do Autor não haver promovido os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias (Num. 175869115).

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre que a norma expressa visa proteger a parte autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual, indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1º do mesmo artigo). Não atendida tal formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT
N.U 1015756-67.2016.8.11.0041
).

O c. STJ já assentou que a
extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446/SC).

Diante do exposto, como a parte autora não foi intimada pessoalmente e nem mesmo seu patrono, para providenciar o andamento do feito, ao risco de sua extinção, casso a sentença. Determino
o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu normal prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023